Tribunal: TJES
Processo: 5017220-16.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017220-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA GABURRO
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. OFERTA VINCULANTE FORMALIZADA POR EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO. POSTERIOR RECUSA DA ADMINISTRADORA EM ACEITAR O PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À TRANSPARÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30 E 35 DO CDC. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES INFORMADAS AO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de quitação do contrato de consórcio e de indenização por danos morais. A autora havia recebido da administradora boleto de quitação no valor de R$ 9.122,23, mas, no momento do pagamento, a empresa recusou-se a aceitar, informando saldo devedor muito superior.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Vinculação do fornecedor à oferta formalizada por boleto de quitação enviado à consumidora, com fundamento nos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, bem como caracterização de prática abusiva e publicidade enganosa por omissão diante da posterior recusa ao cumprimento.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado que a administradora enviou à autora boleto no valor de R$ 9.122,23 para quitação do contrato, criando legítima expectativa de extinção da obrigação. Posterior recusa ao recebimento configura descumprimento de oferta vinculativa e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança legítima.

Aplicação dos arts. 30 e 35 do CDC, que estabelecem a força vinculativa da publicidade e a possibilidade de o consumidor exigir o cumprimento da oferta.

Jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço pelo descumprimento de oferta vinculativa feita por preposto.

Precedentes reconhecem a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo descumprimento de proposta feita por preposto. Caracterizado o abalo moral que ultrapassa mero dissabor, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É vinculante a oferta de quitação de contrato de consórcio formalizada por boleto enviado ao consumidor, obrigando a administradora ao cumprimento integral das condições informadas, sob pena de indenização por danos morais, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor – arts. 14, 30, 35 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP – APL: 1001309-03.2014.8.26.0114, Rel. Ana Maria Baldy, j. 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5017220-16.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RENATA GABURRO

RECORRIDO(A): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUIZ(A) RELATORA: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. OFERTA VINCULANTE FORMALIZADA POR EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO. POSTERIOR RECUSA DA ADMINISTRADORA EM ACEITAR O PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À TRANSPARÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30 E 35 DO CDC. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES INFORMADAS AO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de quitação do contrato de consórcio e de indenização por danos morais. A autora havia recebido da administradora boleto de quitação no valor de R$ 9.122,23, mas, no momento do pagamento, a empresa recusou-se a aceitar, informando saldo devedor muito superior.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Vinculação do fornecedor à oferta formalizada por boleto de quitação enviado à consumidora, com fundamento nos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, bem como caracterização de prática abusiva e publicidade enganosa por omissão diante da posterior recusa ao cumprimento.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado que a administradora enviou à autora boleto no valor de R$ 9.122,23 para quitação do contrato, criando legítima expectativa de extinção da obrigação. Posterior recusa ao recebimento configura descumprimento de oferta vinculativa e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança legítima.

Aplicação dos arts. 30 e 35 do CDC, que estabelecem a força vinculativa da publicidade e a possibilidade de o consumidor exigir o cumprimento da oferta.

Jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço pelo descumprimento de oferta vinculativa feita por preposto.

Precedentes reconhecem a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo descumprimento de proposta feita por preposto. Caracterizado o abalo moral que ultrapassa mero dissabor, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É vinculante a oferta de quitação de contrato de consórcio formalizada por boleto enviado ao consumidor, obrigando a administradora ao cumprimento integral das condições informadas, sob pena de indenização por danos morais, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor – arts. 14, 30, 35 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP – APL: 1001309-03.2014.8.26.0114, Rel. Ana Maria Baldy, j. 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

Em síntese, Renata Gaburro ajuizou ação declaratória c/c indenizatória em face de Disal Administradora de Consórcios Ltda., alegando ter adquirido cota de consórcio (contrato nº 7031662, cota 3850, grupo 3125) para aquisição de veículo no valor de R$ 41.890,00, com parcelas mensais de R$ 489,07 por 80 meses.

Afirma que, em junho de 2022, deu lance de R$ 15.000,00 mais R$ 5.000,00, sendo contemplada. Relata que as parcelas duplicaram de valor e, em agosto de 2022, solicitou a quitação do contrato, sendo-lhe disponibilizada fatura de R$ 9.122,23. No dia do pagamento, porém, foi informada de que a ré não aceitaria a quitação. Alega ter pagado até o momento R$ 39.111,21 e que, mesmo assim, foi informada de saldo devedor de R$ 37.733,90, o que considera abusivo.

Requer a declaração de cancelamento do contrato nº 7031662 e, subsidiariamente, a declaração de quitação pelo valor de R$ 9.122,23, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em sede de recurso inominado, a parte autora sustenta que a administradora agiu de forma contraditória ao emitir boleto para quitação no valor de R$ 9.122,23 e, posteriormente, recusar o pagamento, violando a boa-fé objetiva, a transparência e a confiança legítima. Alega que as cláusulas de reajuste não foram analisadas criticamente pelo juízo de origem, resultando em majoração desproporcional das parcelas — de R$ 489,07 para mais de R$ 900,00 — sem justificativa técnica ou critérios claros, caracterizando onerosidade excessiva e prática abusiva.

Argumenta que a recusa à quitação e a ausência de informações claras sobre o “Plano Simples” configuram publicidade enganosa por omissão e causaram abalo moral que supera mero dissabor, sendo devida a indenização. Aduz, ainda, que o decisum deixou de apreciar o pedido subsidiário de quitação pelo valor ofertado pela própria ré. Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer a quitação pelo valor proposto, revisar as cláusulas abusivas, restabelecer o equilíbrio contratual e condenar a ré em danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais merecem prosperar.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a recorrente descumpriu oferta vinculativa no que se refere à possibilidade de quitação do contrato de consórcio mediante o adimplemento do saldo de R$ 9.122,23 (nove mil cento e vinte e dois reais e vinte e três centavos), com a emissão de boleto enviado à consumidora por meio de conversa no aplicativo WhatsApp (Id. n° 15048855).

Contudo, após disponibilizar o boleto e confirmar o saldo devedor, a administradora informou que o valor do automóvel havia sido majorado, elevando o débito para R$ 37.733,90 (trinta e sete mil setecentos e trinta e três reais e noventa centavos).

Nesse contexto, considerando o caráter vinculativo da oferta realizada, impõe-se à recorrente o dever de cumprir integralmente as condições informadas no momento da contratação, nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. Tais dispositivos estabelecem que toda informação ou publicidade obriga o fornecedor, integrando o contrato celebrado, e garantem ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

A jurisprudência pátria também reconhece a força obrigatória das ofertas realizadas, inclusive por prepostos, como ilustra o seguinte precedente:

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Recusa de contratação de plano de saúde – Posterior descumprimento de oferta de preço - Oferta que, no âmbito do CDC, possui caráter abrangente e força vinculante, mesmo quando efetuada por prepostos ou representantes autônomos do fornecedor - Responsabilidade solidária Inteligência do art. 34 do CDC - Precedente do C. STJ [...] – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10013090320148260114 SP 1001309-03.2014.8.26.0114, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016).

Dessa forma, diante do descumprimento da oferta contratual, impõe-se à recorrente a obrigação de ajustar o contrato da autora, mantendo o valor de quitação em R$ 9.122,23 (nove mil cento e vinte e dois reais e vinte e três centavos), devidamente atualizado.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do fato do serviço, bem como da prática abusiva e da propaganda enganosa, sendo inequívoco o abalo financeiro e psicológico experimentado pela consumidora, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

O montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pela recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar quitado o contrato de consórcio mediante o pagamento, pela recorrente, da quantia de R$ 9.122,23 (nove mil cento e vinte e dois reais e vinte e três centavos), devidamente atualizada pela Taxa Selic desde o vencimento do boleto de quitação emitido pela administradora do consórcio, em 31/08/2022.

Condeno, ainda, a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste julgamento (arbitramento), com incidência de juros moratórios pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Ressalte-se que, em razão do advento da Lei n.º 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice aplicável à correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) passa a incidir para fins de juros moratórios, em conformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)